Tribunal: TJSP
Processo: 1106643-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (Dpvat) – Procedência, em parte, declarada em primeiro grau – Honorários fixados a favor do advogado do autor nos termos do art. 85, §§ 8o e 14 do CPC – Redução – Inadmissibilidade.

O arbitramento dos honorários advocatícios observou o quanto disposto no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, tendo sido fixados de maneira a remunerar condignamente

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (Dpvat) – Procedência, em parte, declarada em primeiro grau – Honorários fixados a favor do advogado do autor nos termos do art. 85, §§ 8o e 14 do CPC – Redução – Inadmissibilidade.

O arbitramento dos honorários advocatícios observou o quanto disposto no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, tendo sido fixados de maneira a remunerar condignamente o advogado da parte vencedora, razão pela qual não se há de acolher a redução pleiteada.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106643-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado JOSE VANDERLUCIO BRAZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106643-29.2018.8.26.0100 -Voto no 44.770 cac
2
Apelação no. 1106643-29.2018.8.26.0100
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: José Vanderlucio Braz
Comarca: São Paulo (44a Vara Cível Central)
Juiz : Guilherme Madeira Dezem
VOTO N.o 44.770
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (Dpvat)
Procedência, em parte, declarada em primeiro grau Honorários
fixados a favor do advogado do autor nos termos do art. 85, §§ 8o e
14 do CPC Redução Inadmissibilidade.
O arbitramento dos honorários advocatícios observou o quanto
disposto no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, tendo sido fixados de
maneira a remunerar condignamente o advogado da parte
vencedora, razão pela qual não se há de acolher a redução
pleiteada.
Apelação desprovida.
Vistos.
A r. sentença de fls. julgou procedente, em parte,
ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório (Dpvat), condenada a ré
a pagar ao autor a quantia de R$843,75, corrigida monetariamente e acrescida
de juros de mora. Reciproca a sucumbência cada parte foi condenada ao
pagamento de 50% das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios aos patronos uma da outra arbitrados em dez por cento sobre o
valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao
autor. Apela ré, a qual se insurge contra o valor fixado a título de honorários
advocatícios, pretendendo sua redução, uma vez que excessivos. Vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106643-29.2018.8.26.0100 -Voto no 44.770 cac
3
contrarrazões, em defesa da inalterabilidade do julgamento proferido.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo da apelante. Isso
porque o arbitramento dos honorários advocatícios observou o quanto
disposto no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de
maneira a remunerar condignamente o advogado da parte vencedora, razão pela
qual o arbitramento na alíquota de dez por cento sobre o valor atualizado da
causa não configura qualquer excesso, devendo ser mantido porque suficiente
para remunerar o advogado de forma digna sem representar ônus desarrazoado à
ré.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura eletrônica